Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703012-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA REPRESENTANTE LEGAL: STEPHANNIE DE PAULA TURRIONI AGRAVADO: ALBERIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Em detida análise das razões recursais (id. 55320012), verifica-se que, a despeito de nominar o recurso como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, a parte agravante não trouxe fundamentação específica e tampouco pedido quanto ao efeito suspensivo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao provimento jurisdicional negado na origem. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Proceda-se a intimação da parte agravada, ante a citação realizada na origem (Id. 166268144 do processo principal). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora